Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704562-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE MORAIS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS DE MORAIS CARDOSO em face da decisão interlocutória de ID: Num. 180260473 PJe1 e decisão integrativa de ID: Num. 182039850 PJe1, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do Distrito Federal (processo n.o 0710454-69.2023.8.07.0018) pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que assim consignou: “Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 177000696; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, com especial atenção à decisão de ID n. 151717928. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias.” (Destaquei) A decisão integrativa rejeitou os embargos opostos, reiterando os termos da decisão acima transcrita. Em suas razões recursais (ID: Num. 55647764), o agravante informa que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Destaca que, na hipótese, a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente. Aduz que não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Acrescenta que os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Colaciona julgados desta Corte. Invoca a aplicação do Tema 28 da Repercussão Geral, concernente ao RE 1.205.530. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID: Num. 55647766 e 55647765). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, em uma análise preliminar, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a decisão que determinou que se aguarde a preclusão para que sejam expedidos os ofícios requisitórios referente ao valor incontroverso. A respeito do assunto, o art. 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Carta Magna, possui as seguintes disposições: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Por sua vez, art. 535, § 4o, do CPC, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Já o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe, de forma similar, que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito;” Diante desse cenário, a fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No caso, a questão persiste em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo. Portanto, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. Esse entendimento prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo. Assim, a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito enquanto se discute a parte controversa é constitucional e possui amparo legal, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu: “(...) 5. Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: "art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 7. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação a parte do valor exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1719334, 07431704320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744359, 07040920820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a probabilidade do direito do agravante resta demonstrada. Já o perigo de dano decorre do fato de que os ofícios requisitórios, em regra, são pagos por ordem de antiguidade, de modo que aguardar o julgamento do mérito recursal importará considerável atraso no recebimento dos valores devidos. Deve-se respeitar, todavia, os limites estabelecidos para expedição do requisitório, sendo vedado o fracionamento, repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela do total ao patamar de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 100, §§3o e 8o da CF. Assim, deverá ser observado o valor total da execução para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado. Por fim, vale salientar que a presente decisão é reversível e não esgota o objeto do recurso, pois, ainda que haja o pagamento, trata-se de valores apontados como devidos pelo próprio ente público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, sem a necessidade de aguardar a preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador